Tribunal: TJMT
Processo: 1017665-31.2020.8.11.0001
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017665-31.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSIS, PERLIN E FLORENCIO ADVOCACIA - CNPJ: 30.757.178/0001-42 (APELANTE), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006 – PODER/DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS ATOS QUANDO EIVADOS DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 17, inciso V, da Lei Complementar n.º 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional.

2. A Administração tem o poder/dever de rever seus atos quando apurado que deferido em inobservância à lei de regência, a qualquer tempo, não havendo que falar em legalidade da exclusão da parte autora do Simples Nacional.

3. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
ASSIS, PERLIN & FLORÊNCIO ADVOCACIA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada” (Proc. n.º 1017665-31.2020.8.11.0001), ajuizada pela apelante contra o Município de Cuiabá/MT, julgou
improcedente o pedido
, que buscava a declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão da sociedade advocatícia do Simples Nacional, bem como, e por consequência, dos lançamentos posteriores à data da exclusão, com base em regime tributário diverso, em especial no que se refere à determinação de recolhimento ISSQN, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Em suas razões, a parte apelante sustenta a ilegalidade do ato que a excluiu do regime do Simples Nacional, pois, segundo afirma, não possuía débitos perante o Fisco Municipal. Tampouco descumpriu qualquer obrigação acessória, conforme, inclusive, reconheceu o Município de Cuiabá em sede administrativa, nos autos do requerimento de compensação de créditos (Proc. n.º 00.028.693/293-01).

Alega que a conclusão sentencial
“(...) viola frontalmente os princípios constitucionais da autotutela e da inafastabilidade da jurisdição, pois o simples fato de os contadores da requerente terem sidos notificados do lançamento e da exclusão não exclui a possibilidade de a administração pública corrigir seus atos eivados de vícios, bem como não impede o contribuinte de levar a questão para apreciação pelo Judiciário”
(
sic
– ID. 137960674 - Pág. 10), enfatizando, nesse sentido, que a revisão do ato administrativo não constitui mera faculdade, e, sim, em verdadeiro poder-dever da Fazenda Pública Municipal.

Pontua que o art. 170, do Código Tributário Municipal determina que,
“quando se tratar de tributos e multas indevidamente arrecadados, por motivo de erro cometido pelo fisco, ou pelo contribuinte, regularmente apurado, a restituição será feita de ofício através de representação formulada pelo próprio órgão fazendário e devidamente processada, contendo o acolhimento do Secretário Municipal de Finanças”
, o que se alinha aos verbetes sumulares 346/STF e 473/STF.

Afirma que é indevida a imposição de sanções administrativas indiretas como forma coativa de cobrança de tributos, sendo que, no caso,
“(...) a exclusão do regime tributário do Simples Nacional, somente por dívida tributária, é indiscutível e puramente sanção política, implicando em negativa de direito ao exercício da atividade econômica”
(
sic
– ID. 137960674 - Pág. 15).

Sustenta que, como sociedade simples de prestação de serviços advocatícios, está sujeita ao recolhimento unificado de todos os tributos previstos na Lei Complementar n.º 123/2006, entre eles, o ISSQN, uma vez que, de forma clara, objetiva e inequívoca, foi optante do Simples Nacional.

Destaca que
“o regime tributário do Simples Nacional é incompatível com qualquer outra sistemática de apuração e recolhimentos dos tributos de que trata o aludido diploma legal, sendo vedada a instituição de regimes paralelos, bem como a adoção de qualquer outra sistemática que possa contrariar a lógica unificada e centralizada da tributação disciplinada pela referida lei”
(
sic
– ID. 137960674 - Pág. 13).

Por essas razões, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença
“para anular em definitivo o ato de exclusão da requerente do Simples Nacional, determinando a sua reinclusão neste regime tributário, bem como a anulação dos lançamentos posteriores à sua exclusão do Simples Nacional, e determinação de recolhimento do ISSQN nos termos da Lei Complementar 123/2006, sob pena de multa diária por descumprimento, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais”
(
sic
– ID. 137960674 - Pág. 16).

O apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 137960680); na oportunidade, instruiu os autos com documentos novos (ID. 137960681).

Intimada a se manifestar quanto à documentação apresentada em sede recursal, a parte apelante reafirmou o desacerto técnico da conclusão sentencial e, então, reiterou o pedido de provimento do apelo; em caráter subsidiário, pediu para que fosse
“reconhecido que, durante o período entre a concessão da liminar e a sentença, estando devidamente o recorrente enquadrado no Simples Nacional, não pode haver lançamentos do ISSQN com base no regime fixo mensal, mas de acordo com o próprio Simples, sendo o regime do fixo mensal aplicável apenas antes da liminar e depois da sentença, se for o caso”,
como se vê na manifestação de ID. 142875666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
ASSIS, PERLIN & FLORÊNCIO ADVOCACIA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada” (Proc. n.º 1017665-31.2020.8.11.0001) ajuizada contra o Município de Cuiabá/MT, julgou
improcedente o pedido inicial,
nos seguintes termos (ID. 137960672):

“Assis, Perlin & Florêncio Advocacia ingressa com ação anulatória de débito fiscal contra o município de Cuiabá/MT sustentando, em síntese, que foi enquadrada no regime de fixo anual para recolhimento do ISS e efetuou o pagamento desse tributo no valor de R$ 3.645,25. Aduz que em 27.9.2018 o regime tributário foi alterado para o de movimento econômico mensal. Afirma que foi excluída do Simples Nacional, considerando a diferença de valores pendentes de recolhimento. Discorre sobre a ilegalidade da exclusão do Simples Nacional. Ao final, pede: [i] nulidade da exclusão do Simples Nacional, com consequente reinclusão no regime; [ii] nulidade dos lançamentos posteriores a sua exclusão, com determinação para recolhimento do ISS conforme Lei Complementar n. 123/2006 [id. 31769941].

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido [id. 32594767].

Citado, o réu apresenta contestação e discorre sobre a improcedência dos pedidos formulados na inicial [id. 34188155].

Em impugnação o autor reitera os termos da inicial [id. 35532727].

O Ministério Público apresenta parecer e afirma a desnecessidade de intervenção [id. 36832527].

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc.

I, do Código de Processo Civil.

- Mérito:

Conforme relatado, o ponto central da discussão se volta para a análise da exclusão, do autor, do Simples Nacional.

Em relação a esse aspecto, consta do Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 1031/2019, entre outros elementos, o prazo de 30 dias para impugnação [id. 31769962]. Entretanto, somente quando decorrido o prazo para impugnação é que o autor formulou pedido de compensação do crédito tributário [id. 31769963], sendo o pleito parcialmente deferido [id. 31769965].

Nesse cenário é possível concluir que: [i] o autor não impugnou tempestivamente a exclusão do Simples Nacional; [ii] eventual compensação do crédito não tem força para determinar sua reinclusão no Simples Nacional; [iii] a finalidade da compensação, por óbvio, visa compensar débito e crédito, nada mais.

Por sua vez, constato que a exclusão do Simples Nacional obedeceu rigorosamente a Lei Complementar n. 123/2006, sendo inocorrente qualquer vício. Assim, a pretensão para uso da compensação como motivo para reinclusão no regime tributário do Simples Nacional não merece acolhimento.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a decisão id. 32594767.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (destaques no original)

Segundo a cronologia dos fatos narrados na petição inicial, a autora/apelante foi constituída como sociedade simples de serviços advocatícios no dia 08.06.2018, e, ao providenciar a sua inscrição perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá na data de 03.07.2018, informou ser
optante do regime tributário Simples Nacional. C
ontudo, por equívoco único e exclusivo da Administração Pública Municipal, foi indevidamente enquadrada no regime fixo anual para o recolhimento do ISSQN, e, por essa razão, no ato da inscrição, foi lhe exigido o pagamento do imposto, em parcela única, no valor de R$ 3.645,25 (três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), tendo sido prontamente realizado o pagamento.

Em 27.09.2018, ao perceber o erro cometido no ato de inscrição, o Fisco Municipal realizou a alteração do regime tributário fixo anual para o movimento econômico mensal, sob a sistemática do Simples Nacional. Ocorre que, em razão dessa troca de regimes tributários, a autora ficou impedida de emitir nota fiscal de serviço durante o mês de outubro de 2018.

Na data de 26.10.2018, o Fisco decidiu realizar alterar, mais uma vez, o regime tributário da autora, retornando-a à sistemática anual, em razão da instauração de procedimento à análise e apuração de qual seria o enquadramento correto à situação.

No dia 05.12.2018, com a conclusão do referido procedimento, a parte autora retornou ao regime do Simples Nacional, sendo o recolhimento realizado de acordo com a movimentação econômica.

Sucedeu, porém, que, em 18.10.2019, foi enviado o “Termo de Exclusão do Simples Nacional por Débitos” (ID. 137953030), ao fundamento de que teria recolhido a menor o imposto referente aos meses de agosto de 2018 a agosto de 2019, e o Município/réu determinou a exclusão da autora do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º.01.2019, desconsiderando o saldo existente em favor desta em razão da cobrança indevida - e do pagamento já efetuado - do ISSQN pela sistemática fixa anual.

Em 17.03.2020, a autora apresentou perante o Fisco Municipal o requerimento administrativo de compensação de crédito (Proc. n.º 00.028.693/2020-1), sendo o pleito deferido, em idos de abril de 2020 (ID. 137953032), para reconhecer a existência de crédito remanescente em valor superior àquele considerado devido.

Nessa perspectiva, a autora sustenta que, uma vez admitido pelo próprio Munícipio de Cuiabá a existência de crédito em seu favor, cuja origem se refere a pagamento do ISSQN fixo anual no valor de R$ 3.645,25 (três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), ou seja, em outras palavras, a existência de saldo mais do que suficiente à quitação dos débitos lançados pelo Município de Cuiabá na supramencionada notificação, e que estes só existem em função de erro cometido pela própria Administração Pública ao processar o seu regular requerimento de inscrição municipal, é evidente a ilegalidade de sua exclusão do Simples Nacional, pois desgarrada de qualquer hipótese legal que a legitimasse, já que, diante dessa conjuntura, não há que se cogitar na existência de débito.

Forte nesses argumentos, requereu a declaração de nulidade do ato de sua exclusão do Simples Nacional, com a consequente ordem para que seja restabelecida a previsão deste com o seu regime tributário, assim como pela anulação em definitivo dos débitos fiscais lançados após a sua exclusão do referido regime, referentes aos meses de janeiro a março de 2020, com a determinação de recolhimento do ISSQN pela sistemática da LC n.º 123/06.

Registra-se que, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz de Direito concedeu a tutela vindicada sob os seguintes fundamentos (ID. 137953040):

“(...)
O cerne da questão posta em litígio é conferir se a exclusão da autora do Simples Nacional possui amparo legal e, por consequência, se são ou não devidos os débitos decorrentes de tal exclusão.

Antes de adentrarmos ao caso específico faz-se necessária algumas considerações.

Primeiramente, destaco que a Constituição da República em seu art. 146 estabelece ser de competência de Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados.

O referido artigo, em seu parágrafo único, prevê ainda, a possibilidade da Lei Complementar instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, DF e Municípios, cuja adesão deve ser opcional ao contribuinte.

A Lei Complementar 123/2006 que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município, em seu art. 3º estabelece quem são considerados os beneficiados do tratamento diferenciado; vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: (...)

De acordo com o supracitado dispositivo legal, consideram-se Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para fins de aplicação das disposições da LC 123/06, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 do Código Civil.

Um outro aspecto a ser levado em conta, está relacionado ao fato de que, em 2014, a Lei Complementar nº
147
alterou a referenciada Lei Complementar nº 123/2006, em especial com a inclusão do
inciso VII
do § 5º - C do art. 18, permitindo que várias atividades pudessem ingressar no Simples Nacional dentre elas, destaca-se os serviços advocatícios, como no caso, que tiveram permissão para aderirem ao regime simplificado de tributação.

No caso, impende consignar que a parte é uma sociedade simples de serviços advocatícios (id. 31769949 - fls. 3/9), conforme demonstrado na exordial, sendo optante do Simples Nacional, de maneira a estar submetida a sistemática da LC n. 123/06 (id. 31769954).

Nesse contexto, assim como todos os tributos devidos pela demandante, o ISSQN, tem seu cálculo sobre a receita bruta de faturamento do sujeito passivo/contribuinte, e seu recolhimento deve ser feito mensalmente, consoante previsão contida no art. 18, §§ 3º e 5º -C, inciso VII, da LC n. 123/06,
ad litteram:

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3º deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3°.

(...)

§ 3º. Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota efetiva determinada na forma do caput e dos §§ 1º, 1º-A e 2º deste artigo, podendo tal incidência se dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-calendário.

(...)

§ 5º-C. Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma prevista para os demais contribuintes ou responsáveis;

(...)

VII - serviços advocatícios.

Assim, a norma colacionada, além de apontar expressamente a inclusão dos referidos serviços advocatícios no Simples Nacional, também inclui a tributação da dita atividade na forma do anexo IV, sendo este o entendimento expresso pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADO (DECRETO Nº 406/1968). RECOLHIMENTO DE FORMA FIXA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I – A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. II - No entanto, tratando-se de sociedade advocatícia optante pelo Simples Nacional, regime tributário que abrange, entre outros, o ISS (inciso VIII, do artigo 13 da LC nº 123/2006), nos termos do inciso VII do § 5º-C do artigo 18 da LC nº 123/2006, são tributadas na forma do Anexo IV daquela lei complementar. III- O Simples Nacional consiste em regime tributário cuja adesão é facultativa, ficando os optantes sujeitos a todas as suas disposições, sem qualquer condição, de modo que restam excluídos quaisquer outros regimes aplicáveis. Em outros termos, a opção da sociedade uniprofissional de advogados pelo regime simplificado nacional implica na renúncia ao regime anterior, porquanto o ordenamento jurídico não admite a criação de regime híbrido de tributação ( ). (TJGO, Apelação (CPC) 0417253-29.2015.8.09.0051, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/03/2018, DJe de 13/03/2018).

Indubitavelmente, os contribuintes ao optarem pelo Simples Nacional passam a recolher seus tributos de acordo com a norma vigente LC nº 123/2006 e as Resoluções regulamentadoras do CGSN- Comitê Gestor do Simples Nacional. Desta forma, os tributos devem ser recolhidos pelo DAS - Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional, não podendo o contribuinte os recolher separadamente, exceto quando sofrer retenção do ISS com alíquota menor que a devida para sua faixa de faturamento, sendo que a base de cálculo e a alíquota de recolhimento tributário são as previstas no § 3º do citado art. 18.

Ocorre que, conforme já reconhecido pela Administração Pública no Processo Administrativo nº 028.693/2020-1 (id. 31769965), embora a autora seja optante pelo Simples Nacional desde sua abertura, por equívoco do Ente Público fora realizado seu cadastramento no regime de recolhimento fixo anual, fazendo com que a contribuinte/demandante realizasse, indevidamente, o pagamento, em 2018, de ISSQN no valor de R$ 3.645,25.

Dessarte, resta incontroverso que o valor recolhido em 2018 a título de ISSQN, na

modalidade fixo anual, é indevida, nos termos da legislação e jurisprudências colacionadas.

Assim, depreende-se que os valores recolhidos em referida modalidade, tal como

decidido no Processo administrativo n. 028.693/2020-1 acarretam o direito de compensação à

contribuinte/demandante; vejamos:

Conforme documentos em anexo, o sujeito passivo é optante pelo Simples

Nacional desde a sua abertura em 08/06/2018. Dessa forma, o contribuinte

deve recolher o ISSQN pelas regras desse regime. O art. 18 da Lei

Complementar 123/06, abaixo transcrito, determina a forma de recolhimento

do ISSQN.

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de

pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante

aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais

constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a

base de cálculo de que trata o § 3° deste artigo, observado o disposto no §

15 do art. 3°.

De fato, o sujeito passivo quitou o ISSQN Fixo anual de advogados do

ano de 2018 indevidamente.
Assim,
o contribuinte possui direito ao

crédito desse valor.
A tabela abaixo demonstra o valor do crédito, bem

como dos débitos do contribuinte dos anos de 2018 a 2020. (id. 31769965)(destaquei)

Pois bem. Vislumbra-se, portanto, que, não só o enquadramento da demandante ao regime fixo anual foi impróprio, consequentemente, os valores recolhidos foram reconhecidos indevidos e, portanto, fora declarado crédito à compensar no importe de R$ 3.645,25.

Analisando o Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 1031, tem-se que a exclusão da autora do Simples Nacional se deu em razão da existência de débitos pendentes de pagamento, qual sejam: ISSQN AGO2018: R$ 600,75; SET2018: R$ 1101,38; OUT2018: R$ 600,75; JAN2019: R$ 583,32; FEV2019: R$ 583,32; MAR2019: R$ 583,32; ABR2019: R$ 583,32; MAI2019: R$ 583,32; JUN2019: R$ 583,32; JUL2019: R$ 583,32; AGO2019: R$ 583,32 (id. 31769962).

Dos débitos constantes no supramencionado termo, verifica-se que as importâncias referentes aos meses de fevereiro a setembro de 2019 correspondem ao regime mensal fixo de recolhimento, modalidade esta incompatível com a sistemática prevista no art. 18, § 5-C da LC n. 123/06 aos optantes do Simples Nacional, como ocorre in casu; logo tais lançamentos são indevidos.

Nesse sentido:

MANDAMUS
QUE PRETENDE ASSEGURAR O DIREITO AO RECOLHIMENTO DE ISS DE FORMA FIXA PELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS IMPETRANTE. SOCIEDADE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REGIME DIFERENCIADO E FACULTATIVO, INSTITUÍDO POR LEGISLAÇÃO PRÓPRIA (LC 126/2006). VINCULAÇÃO DO CONTRIBUINTE OPTANTE AOS DITAMES LEGAIS. BASE DE CÁLCULO DO ISS QUE CORRESPONDE À RECEITA BRUTA, NOS TERMOS DO ART. 18 E PARAGRÁGOS DA LC 123/2006. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. FUNDAMENTO RELEVANTE NÃO VERIFICADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TRPR – 2ª C. Cível – 0053176-09.2019.8.16.0000 – Cianorte – Rel. : Juíza Angela Maria Machado Costa – J. 10.03.2020)

ADVOGADOS. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADO (DECRETO Nº 406/1968). RECOLHIMENTO DE FORMA FIXA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. II - No entanto, tratando-se de sociedade advocatícia optante pelo Simples Nacional, regime tributário que abrange, entre outros, o ISS (inciso VIII, do artigo 13 da LC nº 123/2006), nos termos do inciso VIIdo § 5º-C do artigo 18 da LC nº 123/2006, são tributadas na forma do Anexo IV daquela lei complementar. III- O Simples Nacional consiste em regime tributário cuja adesão é facultativa, ficando os optantes sujeitos a todas as suas disposições, sem qualquer condição, de modo que restam excluídos quaisquer outros regimes aplicáveis. Em outros termos, a opção da sociedade uniprofissional de advogados pelo regime simplificado nacional implica na renúncia ao regime anterior, porquanto o ordenamento jurídico não admite a criação de regime híbrido de tributação. IV - Não tendo a sentença condenado a parte sucumbente ao pagamento das custas, deve ser reconhecida e sanada a omissão, nesta instância, por se tratar de matéria de ordem pública. V -Não há falar em fixação de honorários recursais ao procurador do apelado, considerando que já foram arbitrados no patamar máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0417253-29.2015.8.09.0051, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/03/2018, DJe de 13/03/2018)

Por tais motivos, é que a sociedade de advogados que opta pelo Simples Nacional, como no caso em tela, na forma da Lei Complementar nº 147/14, deve recolher o ISS por meio da incidência de um percentual sobre a sua receita, nos termos do art. 18 da Lei Complementar nº 123/06 e respectivo anexo IV, e não mais com base em valor fixo, conforme artigo 9º, § 3º do Decreto-Lei 406/68; pois incompatíveis os regimes de tributação.

Já no que diz respeitos aos débitos de agosto a outubro de 2018, estes, conforme confessados pela própria autora na exordial, correspondem à diferença entre a receita declarada no Simples Nacional e os valores constantes nas notas fiscais dos referidos períodos.

Assim, considerando que os valores de fato devidos pela requente somam a importância de R$ 2.211,88 e que está possui crédito à compensar no montante de R$ 3.645,25, cujo reconhecimento, salienta-se, já foi exarado pela Administração Pública, tem-se que sua exclusão do Simples Nacional se deu de maneira injustificada.

Isto porque, os débitos referentes as notas fiscais de 2018, deveriam ter sido compensados pelo fisco, uma vez que tal direito já foi reconhecido em sede administrativa.

Importa ainda, destacar que, não tendo base legal, a exclusão da sociedade do

Simples Nacional, não subsistem os lançamentos tributários ocorridos em decorrência de tal

exclusão, dessa forma, também são indevidos os débitos relativos a janeiro até março de 2020,

cuja base de cálculo se pautou no regime de apuração fixo mensal, isto porque tal sistemática,

conforme já citado, é incompatível com as previsões contidas na LC n. 123/06.

Diante do exposto, CONCEDO a tutela vindicada; por conseguinte, DETERMINO a suspensão da exigibilidade dos lançamentos tributários advindos do regime fixo mensal de ISSQN, e ORDENO que seja procedida a reinclusão da autora ao regime tributário do Simples Nacional, bem como que a requerida SE ABSTENHA de realizar novos lançamentos relativos ao ISSQN que não seja pela Sistemática da Lei Complementar n. 123/2006.”
(grifo nosso)

Em contestação, o Município de Cuiabá argumentou, em síntese, que a autora não se valeu da via administrativa adequada para contestar os créditos fiscais lançados, porquanto perdeu o prazo à apresentação do requerimento. Tampouco impugnou tempestivamente a sua exclusão do Simples Nacional, esclarecendo que
“(...) somente em 17/03/2020, 89 (oitenta e nove) dias após notificação da exclusão da reclamante do regime Simples Nacional (19/11/2019), é que sobreveio protocolo do pedido de compensação”
(
sic
– ID. 137960652 - Pág. 4).

Ademais, assevera que a compensação é realizada na data do pedido e não tem o condão de anular créditos fiscais, legalmente constituídos, logo, no seu entender,
“(...)é fácil concluir que o seu deferimento administrativo não gera qualquer influencia nos efeitos da exclusão do Simples Nacional ou sobre os débitos de ISSQN em aberto”
(
sic
– ID. 137960652 - Pág. 8).

Encerrada a fase postulatória, ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido autoral, entendendo que a exclusão do Simples Nacional obedeceu rigorosamente a Lei Complementar n. 123/2006, não sendo detectado qualquer vício, até porque a posterior quitação do débito tributário, consoante a pretensão compensatória aqui deduzida pelas autoras, não é motivo idôneo a justificar a sua reinclusão no regime tributário do Simples Nacional (ID. 137960672).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como já exposto, a Lei Complementar Estadual n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime do Simples Nacional, este que consiste em um tratamento tributário diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de um regime único de arrecadação de tributos.

De acordo com Evandro Ortega e Leonardo Vieira, nesse regime
“há busca pela simplificação das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou ainda pela eliminação ou redução destas obrigações por meio de lei”
(
in,
Manual de Direito e Processo Tributário. 2. ed. São Paulo, Juspodivm, 2022).

Dessa forma, esse “benefício” é direcionado, como visto, às microempresas e empresas de pequeno de porte, desde que cumpram os requisitos dispostos na legislação específica (LC n.º 123/2006).

In casu
, consta dos autos que a apelante
ASSIS, PERLIN & FLORÊNCIO ADVOCACIA
é optante pelo Simples Nacional desde
03.07.2018
,

mas foi

excluída do regime em
19.11.2019
, por ato praticado pelo Município de Cuiabá, ora apelado, em razão da existência de débitos pendentes de pagamento, quais sejam, ISSQN AGO2018: R$ 600,75; SET2018: R$ 1101,38; OUT2018: R$ 600,75; JAN2019: R$ 583,32; FEV2019: R$ 583,32; MAR2019: R$ 583,32; ABR2019: R$ 583,32; MAI2019: R$ 583,32; JUN2019: R$ 583,32; JUL2019: R$ 583,32; AGO2019: R$ 583,32, como se vê no Termo de Exclusão (ID. 137953030).

De fato, a existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou com o Fisco Municipal, Estadual ou Federal resulta, por expressa dição legal, na exclusão da empresa do Simples Nacional, nos termos do disposto no art. 17, inciso V, da Lei Complementar n.º 123/2006,
in verbis:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

(...)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Todavia, o caso discutido nos autos encerra particularidade que não pode ser desprezada, consubstanciado no fato de que, em razão de erro imputável exclusivamente à Administração Municipal, a autora foi enquadrada em regime diverso daquele que havia optado e a qual tinha o direito de estar inserida (Simples Nacional), o que, por conseguinte, gerou a cobrança adiantada, sob à sistemática do regime anual, dos tributos devidos pelos serviços vinculados ao exercício de sua atividade profissional, inclusive em valor sensivelmente superior, em função da diferença de alíquotas, ao que seria devido se observado o regime optado pela apelante, e, posteriormente, quando detectado o erro, vindo a ser reajustado o enquadramento da autora, ao invés de considerar o saldo/crédito já adiantado, o Fisco Municipal decidiu exigir novamente, agora, a partir da sistemática mensal, os mesmos tributos (isto é, de mesma natureza jurídica) já cobrados e quitados pela autora anteriormente, e, então, em decorrência do inadimplemento dessa cobrança dúplice, resolveu exclui-la do regime do Simples Nacional, desconsiderando, porém, que tal cobrança sequer deveria ter sido realizada, afinal, em razão de situação insólita e excepcional gerada e desenvolvida por culpa exclusiva do serviço público, os lançamentos tributários referentes ao ISSQN já haviam sido “adiantados” pela autora, ao menos esta é a interpretação mais plausível e condizente ao pagamento por ela realizado no ato de sua inscrição municipal, e, como o valor adianto era suficiente para satisfazer todos os créditos originados nesse período, a conclusão a que se chega é que não se pode falar em inadimplemento, e, se não houve inadimplemento, não há que se falar em débito, muito menos em justo motivo à exclusão da autora do Simples Nacional.

O exame pormenorizado do “Histórico do Contribuinte”, emitido pela Secretaria Municipal de Fazenda (ID. 137953028), mostra que o Município de Cuiabá, ainda que timidamente, reconheceu que o problema foi gestado a partir de falha administrativa, consoante trecho a seguir transcrito:

“23/07/2018 – INSCRIÇÃO INICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO MVP Nº 0.074.940/2018-1, DE 16/07/2018. PROTOCOLO MTP1801038056. VIABILIDADE DEFERIDA EM 14/06/2018. PROCESSO ENCAMINHADO PARA VISTORIA IN LOCO.

27/09/2018 – OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – MOVIMENTO ECONÔMICO MENSAL A PARTIR DE 08/06/2018. NÃO É MAIS FIXO ANUAL.

26/10/2018 – Considerando que o contribuinte pagou o ISSQN fixo anual, porque assim foi cadastrado;

Considerando que em agosto/2018 sem o devido procedimento administrativo colocaram indevidamente o contribuinte no regime de movimento econômico;

Considerando que o contribuinte compareceu nesta data no CIAC a fim de emitir nota fiscal e foi informado que o mesmo tinha que pagar alíquota de 5% sobre o valor de cada documento;

Considerando que o contribuinte já pagou o fixo anual;

Retornou-se o regime de fixo anual e foi dado inicio ao procedimento fiscalizatório para apurar qual o regime correto de enquadramento do contribuinte.

05/12/2018 – Fica o contribuinte submetido ao regime de recolhimento fixo mensal do art. 246A por ser sociedade simples e atender todos os requisitos desse artigo.” (grifo nosso)

Logo, é inequívoco que o Requerido tinha plena ciência do direito à restituição e/ou compensação por parte do contribuinte com relação ao pagamento indevido a título do ISSQN fixo anual, tendo em vista que a Requerente optou pelo regime do Simples Nacional desde a sua abertura da sociedade de advogados (em 08.06.2018 – cf. Certidão de ID. 137953027 - Pág. 10), contudo, por equívoco do Ente Público foi realizado seu cadastramento em regime diverso, fazendo com que a demandante dispendesse, no dia 20.08.2018, da quantia de R$ 3.645,25 (três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Dessa forma, conclui-se que, apesar da parte autora não ter impugnado os débitos elencados na notificação de ID. 137953033, a Administração Pública já havia reconhecido o equívoco na cobrança e o direito da compensação dos débitos tributários, nos termos do art. 170, do CTN, tal como notificado em 26.10.2018, no “Histórico do Contribuinte” (ID. 137953028), assim sendo, por consectário logico, não há se falar na exclusão do Simples Nacional por “débito exigível” (ID. 137953030).

Em outras palavras, considerando que os valores cobrados, referente às notas fiscais emitidas em agosto, setembro e outubro de 2018, juntos, somavam a importância de R$ 2.211,88 (dois mil e duzentos e onze reais e oitenta e oito centavos) e que a apelante possui crédito no montante de R$ 3.645,25 (três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), tem-se que a exclusão do Simples Nacional se deu de maneira injustificada, especialmente porque o pagamento indevido já havia sido reconhecido pelo Município em sede administrava e os débitos deveriam ter sido compensados pelo Fisco.

Corroborando com esse entendimento, vê-se do documento intitulado de “informações sobre exclusão do Simples Nacional” (ID. 137960657) juntados aos autos pela parte ré, que o Auditor Fiscal Tributário, o Sr. André Pessoa de Luna Barreira Monteiro, consignou que
“nesse contexto, caso o sujeito passivo tivesse impugnado o termo de exclusão durante o prazo legal e solicitado a compensação, o saldo credor seria maior que o devedor e consequentemente o contribuinte não teria sido excluído do Simples Nacional. Contudo, isso não ocorreu, o contribuinte não impugnou o termo de exclusão dentro do prazo legal”.

Fosse pouco, como bem salientou o magistrado, quando da apreciação do pedido liminar,
“dos débitos constantes no supramencionado termo, verifica-se que as importâncias referentes aos meses de fevereiro a setembro de 2019 correspondem ao regime mensal fixo de recolhimento, modalidade esta incompatível com a sistemática prevista no art. 18, § 5-C da LC n. 123/06 aos optantes do Simples Nacional, como ocorre in casu; logo tais lançamentos são indevidos”
(cf. ID. 137953040 - Pág. 5).

Acrescenta, ainda, que
“(...)não tendo base legal, a exclusão da sociedade do Simples Nacional, não subsistem os lançamentos tributários ocorridos em decorrência de tal exclusão, dessa forma, também são indevidos os débitos relativos a janeiro até março de 2020, cuja base de cálculo se pautou no regime de apuração fixo mensal, isto porque tal sistemática, conforme já citado, é incompatível com as previsões contidas na LC n. 123/06”
(cf. ID. 137953040 - Pág. 7).

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-EFD (SPEED FISCAL) – COBRANÇA EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM) – VEDAÇÃO – PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, VI DO CTN) – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE OU PARCELADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação do contribuinte para pagamento de multa, pela ausência de entrega de Escrituração Fiscal Digital-EFD, cumulada com imposição de nova multa, oriunda do mesmo fato gerador, constitui cobrança bis in idem que é vedada em nosso ordenando jurídico.

Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.

Sentença Ratificada. (N.U 0040600-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019) (grifo nosso)

Como sabido, os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Portanto, atos que eventualmente são praticados em desobediência a tais parâmetros são atos inválidos e que podem ser anulados pela própria Administração que o tenha editado (autotutela administrativa) ou pelo Poder Judiciário quando provocado.

Cumpre registrar que, o fundamento legal do controle administrativo repousa sobre o dever-poder de autotutela que a Administração Pública detém sobre suas atividades, configurando modalidade de controle interno, exercido pelo próprio órgão do qual emanou o ato como atividade perene e permanente, por meio da revisão, a qualquer tempo, de atos inconstitucionais e ilegais, pois deles não derivam direitos.

Sobre a revisão do ato administrativo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que diante de indícios de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, as Súmulas 346 e 473, do STF:

"A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos" (Súmula 346).

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial" (Súmula 473).

Dessarte, se o ato é nulo, não pode produzir efeito, não se convalida com o decurso do tempo. Se o ato possui defeito de formação, não há atribuir-lhe qualquer estabilidade derivada de ato jurídico perfeito. Dessa sorte, não se cogita, pois, a convalidação da exclusão da empresa reclamante do Simples Nacional apenas com escopo na perda do prazo de impugnação do ato.

Oportunamente, cumpre relembrar que, em decorrência da confusão e equívocos cometidos pelo Município de Cuiabá, a requerente já havia quitado, de antemão, todos os tributos constituídos no ano de 2018 que tenham por fato gerador o exercício de sua atividade advocatícia, sendo que cabia a Administração Pública se atentar a isso, independentemente de qualquer provação de sua parte, até porque exigir novamente o pagamento de tributo já pago constitui evidente e inaceitável
bis in idem
, e, ainda, sob esse enfoque, a partir do momento que detectou e reconheceu que todo o problema surgiu de sua falha na gênese do procedimento administrativo, era seu dever revisar os atos subsequentes que foram afetados pelo erro inicial, incluindo os lançamentos relativos ao período em que a recolocaram na sistemática anual enquanto era apurado qual deveria ser o enquadramento, e todos aqueles ocorridos após a sua injusta exclusão do Simples Nacional.

Nessa orientação, a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – EXCLUSÃO INDEVIDA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujo ingresso é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.

Assim, a exclusão da empresa por suposto débito, que ao final mostra-se quitado, garante a sua reinclusão no Simples Nacional, cujos benefícios devem retroagir a data da opção.

Sentença ratificada.

(N.U 1007139-21.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1002367-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) (grifo nosso)

Com essas considerações, mostre-se indevida a exclusão da empresa do Sistema Tributário Simplificado do Simples Nacional, de modo que a reforma da sentença se impõe como medida necessária para garantir direito a apelante de reenquadramento no programa de incentivo fiscal do Simples Nacional, para afastar a possibilidade de danos econômicos irreparáveis.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ASSIS, PERLIN & FLORÊNCIO ADVOCACIA,
para reformar a sentença e anular o ato de exclusão da autora/apelante do Simples Nacional, determinando a sua reinclusão neste regime tributário, bem como declarar a inexigibilidade dos lançamentos tributários advindos do regime fixo mensal de ISSQN, posteriores à sua exclusão.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022